Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Pinheiro Vainauskas Barcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização e repetição de indébito ajuizada pela agravante em desfavor de Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Norte/Nordeste (processo n. 0702675-62.2020.8.07.0020), indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de Id 16072372 foi igualmente indeferido o pedido de gratuidade de justiça por esta relatoria e determinado, sob pena de não conhecimento do recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Regularmente intimada, a parte quedou-se inerte (Id 16405274). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 16072372, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado, sob pena de não ser conhecido o recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Cientificou-se a agravante de que a não apresentação do regular recolhimento do preparo levaria ao não conhecimento do seu recurso. Inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de realizar o preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Consequência processual do comportamento inerte por ela adotado é o de se ter como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Sobre essa temática, colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma deste TJDFT: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mesmo sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifei) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[4]. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)